Tribunal: TJDFT
Processo: 0736214-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0736214-47.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: RAFAEL JOSE CLEMENTE ARANTES DESPACHO Vistos, etc. Intime-se o Embargado para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração interpostos sob o id. 13209394, diante do pedido de atribuição de efeito infringente. I. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator